Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721545-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES e JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715289-30.2018.8.07.0001, promovido em face de JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO. A decisão agravada acolheu em parte o pedido formulado pelo executado, para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade (ID no 188831575): “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, realizada a penhora de valores por meio do SISBAJUD, a parte ré impugnou a penhora (ID 185043154) ao fundamento de que “restou bloqueada, da única conta bancária ativa do peticionário, a soma de R$ 47.862,06 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e seis centavos). Valor oriundo de seu salário - e única fonte de renda - e de uma pequena reserva recentemente construída pela família, aplicada no “CDB Rende Fácil””. Requereu ainda a compensação do débito com crédito que afirma ter em face da autora, bem como a designação de audiência de conciliação. A credora se manifestou (ID 188175815) afirmando que “o executado não demonstrou, logo inexistente, qualquer ofensa à sua dignidade, tampouco prejuízo financeiro de subsistência, seja próprio e/ou familiar, assim como penhora em seu salário.” Sustenta ainda que “O documento de id. 185043161, demonstra que as quantias constritas foram encontradas no “BB rende fácil”. Esse serviço e/ou pacote de serviço, disponibilizado pelo Banco do Brasil, não é poupança, mas sim uma forma de direcionamento de toda e qualquer quantia depositada em conta bancaria para rentabilizar o dinheiro.” Afirma também que “Quanto ao pedido de compensação, não prospera. Isso porque, o Executado olvida que foi objeto de discussão em outra demanda (PJe 0715205-29.2018.8.07.0001), a qual consignou a impossibilidade de compensação, uma vez que comprovado, naquela demanda, o óbito do genitor das exequentes, assim como a incapacidade da vendedora falecida (Rosa) e seu falecimento (id. 157613104. Págs. 11/15). Acrescenta-se, ainda, que o Executado procura rediscutir matéria já decidida pela decisão de id. 160725818. Pág. 4, a qual consignou que “Quanto à alegação de incidência de multa estabelecida no termo aditivo, esta não está contemplada no título judicial ora executado, de maneira que não é possível a compensação requerida” e não manifesta interesse na designação de audiência. É o relatório. Decido. O art. 833, IV e X do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No mais, a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil), deve ser estendida para outras modalidades de investimento, o que inclui valores em conta-corrente, devendo ser afasta a norma apenas no caso de comprovada a má-fé do executado. Foi esse entendimento que se firmou recentemente no STJ, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. A quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento é impenhorável, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.152.036; Proc. 2022/0185031-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 27/01/2023) “PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. ' (RESP 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).' (RESP 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula no 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. ' 5. Agravo Interno não provido.” (STJ; AgInt-AREsp 2.191.093; Proc. 2022/0257120-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/12/2022) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. APLICAÇÕES FINANCEIRAS INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, isso porque, além de as matérias de ordem públicas serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; e AgInt no AREsp n. 2.129.480/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022. 2. Agravo interno da ANAC a que se nega provimento.” (STJ; AgInt-AREsp 2.218.855; Proc. 2022/0307581-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 07/12/2022) Houve bloqueio de R$ 32.151,17 e R$ 17.139,79, somando R$ 49.290,96 (ID 185043161) que estavam depositados em “BB CDB Rende Fácil”, que se enquadra nas modalidades de investimento acima descritas. Na data do bloqueio, o valor do salário mínimo era R$ 1.302,00. Portanto, o valor bloqueado no “BB CDB Rende Fácil” é inferior a 40 salários mínimos (R$ 52.080,00), de maneira que devem ser desbloqueados. No mais, o valor de R$ 15.710,89 bloqueado em conta corrente é integralmente correspondente a salário, como se verifica de ID 185043160. A despeito da a lei dizer que é possível a penhora de salários/vencimentos que excedam a 50 salários mínimos, o Superior Tribunal de Justiça tem - dentro de seu superior juízo - entendido - a despeito da clareza da lei - que é possível a flexibilização, observando-se o caso concreto. Parece-me que, na verdade, o STJ legislou, criando hipótese de fato judicialmente, pois se o legislador quisesse teria dito que salários etc. são penhoráveis desde que se garanta ao devedor quantia que lhe garanta sobreviver dignamente. Mas não disse. Então, desconsiderando a Constituição, que determina que é da competência do Congresso Nacional legislar sobre Direito Processual, creio, com o devido respeito, que o STJ criou norma processual, com a previsão de fato que autoriza penhora. Claro que a lei é passível de crítica. Poucas pessoas percebem o valor de 50 salários mínimos no Brasil. Mas o Judiciário não tem poder legislativo e, se não declara a inconstitucionalidade, não pode criar norma que não existe. De todo modo, é o que, contra legem, se tem decidido: Assim: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1954845/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022)". Seguindo o referido entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido. Confiram-se alguns julgados: (...) PENHORA.SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. (...) 4. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 5. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 6. No caso dos autos, analisados os documentos apresentados e não demonstrada qualquer condição que impeça a penhora de parte dos rendimentos do agravado, tem-se que tal determinação não gera prejuízo para sua subsistência ou de sua família. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383513, 07244852220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais. Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Na hipótese, o acervo probatório indica que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do salário do agravado, subtraídos os descontos obrigatórios, não irá compromete sua subsistência ou a de sua família (mínimo existencial). Na verdade, a medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411461, 07023109720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. A condição financeira da devedora demonstrada nos autos permite concluir ser razoável e adequada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos mensais, fração que, no caso dos autos, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, até a quitação da dívida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1412849, 07005398420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se verifica de ID 185043160, o devedor recebe mensalmente provimentos superiores a R$ 24.000,00. Ademais, como acima demonstrado, possui reserva de investimento em valor próximo a R$ 50.000,00. Portanto, tendo em vista a possibilidade de relativização da impenhorabilidade acima fundamentada, tenho que a manutenção da penhora de 30% do valor bloqueado na conta corrente do autor (R$ 4.713,26) não causará prejuízo à sua subsistência digna, ou à de sua família. A respeito do pedido de compensação, a decisão de ID 160725818 já dispôs que “Quanto à alegação de incidência de multa estabelecida no termo aditivo, esta não está contemplada no título judicial ora executado, de maneira que não é possível a compensação requerida.” Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação para manter a penhora de R$ 4.713,26 e determinar a liberação do montante restante em favor do réu, em razão de sua impenhorabilidade. Determino a transferência de R$ 4.713,26 para conta judicial, converta-se o bloqueio em penhora, transfira-se ao credor. Prossiga-se com as demais pesquisas, conforme indicado no ID 176724216.No mais, à parte autora para que traga aos autos certidão de ônus atualizada do imóvel cuja penhora pretende. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 193447585): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face da decisão de ID 188831575. A parte autora aduziu (ID 191173725) que: “o total da constrição nas contas do devedor entre setembro e dezembro de 2022, conforme o documento de id. 185043161, montou em R$ 65.001,85. Ou seja, acima de 40 salários mínimos. Além disso, após a penhora o executado recebeu seu décimo terceiro salário em dezembro/2023, não constrito pelo SISBAJUD, assim como seu salário de janeiro e fevereiro de 2024, livres e desembaraçados. Tais quantias somaram R$ 57.325,14, em 3 meses, porquanto, de acordo com o extrato bancário (id. 174139880), o salário do executado é acima de 18 salários mínimos. Destaca-se, ainda, que a esposa do executado compõe o acervo financeiro da família, ou seja, auferiram patamares acima do referido valor em 3 meses. À luz das normas Constitucionais, há dois direitos fundamentais em confronto: i) de um lado a dignidade das credoras em receberem seu crédito; ii) do outro a dignidade do réu em manter-se com seu salário – o qual ultrapassa as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida da grande parte da população brasileira, tendo em vista o alto custo em cartão de crédito acima de R$ 10 mil (id. 185043160. Pág. 2 – dias 26 e 27/12/2023), assim como seus rendimentos mensais que superam 18 salários mínimos. O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF (DJe 24/05/2023), atinente a “relativização das impenhorabilidades das verbas de natureza para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor”, seja em conta poupança ou corrente, atribui a observância, à luz da dignidade da pessoa humana, em resguardar o direito do devedor e das credoras, mediante os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entre estes dois institutos constitucionais, a decisão embargada, ao revogar a constrição realizada na conta do executado – em grande percentual –, prestigia exclusivamente o direito fundamental do embargado/executado, em detrimento do direito fundamental das exequentes. Ademais, a decisão (id. 18831575) deixou de analisar e considerar que a penhora na conta do executado monta em R$ 65.001,85 (id. 185043161) e ultrapassa 40 salários mínimos, assim como contraria a posição adotada pela Corte Especial do STJ, em decorrência do julgamento do EREsp 1.874.222/DF.” O réu, por sua vez, sustentou omissão a respeito do pedido de designação de audiência de conciliação ao fundamento de que: “A decisão proferida por esse honroso Juízo manifestou-se a respeito dos outros pedidos sem, por fim, nem acolher e nem rejeitar o derradeiro pleito do executado, incidindo, por isso mesmo, na omissão disposta no inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autoriza a oposição em tela. Parece, a nosso modesto sentir, que a conciliação perquirida possui o condão de ocupar importante meio de resolução do feito em epígrafe. Tudo, vale dizer, porque permite às partes a construção conjunta da saída que melhor lhes atenda.” Intimadas, as partes se manifestaram em contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos da parte adversa. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão que autoriza o provimento de embargos declaratórios é aquela que diz respeito a questões de direito material que deve ser regulada na decisão ou quando o Juízo deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A parte autora, contudo, não afirma a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas pugna pela reforma da decisão embargada, com a manutenção da integralidade da constrição por entender que seria a solução mais adequada ao caso. Mas alegação de erro de julgamento não pode ser objeto de embargos declaratórios, mas de outro recurso. No mais, não reconheço o vício apontado pelo réu. A decisão indicou que a parte autora manifestou desinteresse na conciliação, razão pela qual não há razão para realização de audiência. Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso da parte autora e recebo o recurso do réu, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego provimento aos Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido da parte exequente de penhora de imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no ID 192814617.Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, bem como certidão para averbação da penhora. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá a parte exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Intimem-se a parte devedora da penhora via DJE, bem como o cônjuge. Sem impugnação, expeça-se mandado para avaliação do bem. Após, às partes.” Em suas razões, as agravantes requerem a concessão de tutela antecipada recursal, em ordem a se restabelecer a penhora desconstituída ou, subsidiariamente, seja estendida a penhora realizada nas contas do agravado para 60% sobre o valor anteriormente bloqueado. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar vindicada. Sustentam que, após a primeira constrição realizada na conta do agravado em 21/09/2023, pelo valor de R$ 17.139,79, foi apresentada impugnação à penhora em 03/10/2023, onde informou que constrição não subsistia, porque recaia sobre sua aposentadoria. No entanto, as agravantes destacaram que o extrato bancário do agravado, apresentado por ele, evidenciava a compensação da quantia de R$ 412.169,00, em 02/10/2023. Ou seja, 11 dias após a pesquisa SISBAJUD de 21/09/2023, e 1 dia antes de sua impugnação. Destacam, ainda, que inexiste qualquer outro extrato bancário do agravado entre outubro e dezembro/2023, nos autos. Em 29/01/2024, após ter sido juntado aos autos a certidão de constrição de R$ 47.862,06, em 19/12/2023, decorrente da modalidade ‘teimosinha’, o agravado reiterou a impenhorabilidade das quantias, apresentando o extrato por protocolo. Esse documento demonstra que o total da constrição nas contas do agravado, entre setembro e dezembro de 2023, acima de 40 salários-mínimos, era de R$ 65.001,85. Dessa quantia, conforme afirmado pelo recorrido, R$ 32.000,00, adveio da venda de um automóvel e direcionada à “uma espécie de poupança própria”, enquanto o saldo remanescente, de R$ 33.001,85, decorria de sua aposentadoria de R$ 19.108,38, ao mês. As agravantes aduzem que a quantia constrita de R$ 49.290,96 (sendo R$ 32.121,17, e R$ 17.139,79), foram bloqueadas no “BB rende fácil” e que o agravado se utiliza dessa ferramenta bancária de modo a valer-se do entendimento jurisprudencial de serem impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em aplicações financeiras. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença do valor atualizado de R$ 752.857,77, referente ao saldo devedor do contrato aditivo de compra e venda de imóvel. Conforme consta, foi realizada pesquisa através do SISBAJUD, e esta retornou parcialmente frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 47.862,06 da conta bancária de titularidade do agravado. O recorrido reiterou a impenhorabilidade das quantias e o juízo acolheu parcialmente a impugnação do agravado, e julgou que 70% das verbas constritas se apresentavam impenhoráveis. Assim, após aplicar a relativização da impenhorabilidade, manteve a penhora de 30% da quantia constrita, determinando a liberação do saldo restante. Em que pese o caráter alimentar da verba em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual da remuneração dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do aludido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) - g.n. Na mesma linha de intelecção, destaca-se julgado desta Casa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada. 2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. 3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados. 4. O exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.” (0706204-13.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 08/05/2024) - g.n. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de remuneração deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Na hipótese, foi bloqueado todo o numerário encontrado na conta corrente do agravado, no valor de R$ 47.862,06. Apresentada impugnação o magistrado acolheu parcialmente e destacou que, na data da constrição, o valor do salário-mínimo era R$ 1.302,00 e, portanto, o valor bloqueado “BB CDB Rende Fácil” é inferior a 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00), o que demanda o desbloqueio. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantido o bloqueio de apenas 30% da verba alimentar encontrada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator